Tribunal: TJDFT
Processo: 0750593-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE PRINCIPAL. MAJORAÇÃO PÓS RECURSO ESPECIAL. VERBA ALIMENTAR. SÚMULA No 47 STF. VALOR INTEGRAL. TÍTULO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE. CABIMENTO.
1. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar” (STF, Súmula Vinculante no 47).
2. O cumprimento de sentença da forma proposta pelo agravante não ofende os parâmetros do título judicial nem viola os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a decisão proferida pelo STJ em sede de recurso especial substituiu o acórdão deste TJDFT quanto aos honorários advocatícios.
3. Deve ser resguardado o direito de o advogado pleitear integralmente o que lhe cabe, correspondente ao somatório dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, restabelecidos em recurso especial transitado em julgado, à majoração arbitrada pelo STJ.
4. Recurso conhecido e provido.